Tribunal: TJES
Processo: 5026367-02.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026367-02.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: JOAO LUIZ CANSIAN TOSTA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº º 5026367-02.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, ESMERALDA SERVICOS DIGITAIS LTDA

RECORRIDO: JOAO LUIZ CANSIAN TOSTA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada em decorrência de falha na prestação de serviços por parte das recorrentes, consubstanciada na ausência da adoção de medidas à sustação de operações indevidas no cartão de crédito do recorrido em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE EM PARTE a ação condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de lei desde o arbitramento.

Preliminarmente, a recorrente alega a existência de nulidade no
decisum
atacado, tal que seria parte ilegítima nos autos, bem como que haveria necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário ao deslinde da questão.

Todavia, não assiste razão os argumentos suscitados pela recorrente, eis que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que a parte autora afirma em petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, e não do direito provado, tal como disposto na fundamentação sentencial. Por fim, tenho que não há necessidade da formação de litisconsórcio passivo necessário porque concordo com a conclusão do juízo a quo ao afirmar que “[...]
é facultado a parte autora ajuizar a demanda contra todos aqueles que eventualmente julgue ter responsabilidade sob o evento, nessa senda, não se trata de uma obrigação, de modo que da mesma forma, é facultado àqueles que venham a suportar o múnus de eventual condenação reaver, por meio do exercício do direito de regresso, daqueles que também integram a relação de consumo eventual encargo monetário suportado
”.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha na prestação dos serviços, mormente porque “[...]
quando as transações fraudulentas são destoantes do perfil de consumo habitual do correntista, é dever do banco bloquear preventivamente as operações, até que se possa verificar mais detidamente a autenticidade das mesmas diretamente com o cliente, seja por telefone, e-mail, SMS, biometria, autenticação via aplicativo etc.
” – ID 9229974.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Demanda proposta por correntista do banco réu, vítima de golpe conhecido como 'troca de cartão'. Sentença de procedência, declarando a inexistência das operações financeiras contestadas, e condenando a instituição financeira a restituir os débitos contraídos por terceiros fraudadores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Recurso de ambas as partes. Inequívoco haver sido o autor vítima do golpe conhecido como troca de cartão. Realização de transações bancárias desconhecidas, feitas na mesma data e em horários próximos ao golpe, cujos valores destoam do perfil econômico do autor. Induvidosa falha na prestação dos serviços bancários, sendo descabido transferir ao titular do cartão as obrigações contraídas por falsários. Negativa administrativa do banco, sob o fundamento de que as movimentações foram feitas com o cartão e senha do correntista. Instituição financeira que não demonstrou haverem sido as transações realizadas pelo autor, ônus que lhe competia. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Adequada declaração de inexistência dos débitos com determinação de restituição do numerário decorrente das operações de crédito contestadas. Danos morais verificados, diante do desgaste psicológico e emocional do correntista. Valor arbitrado em primeiro grau que deve ser majorado para R$ 10.000,00. Apelo do autor provido, com o desprovimento do inconformismo da instituição financeira. (TJ-SP - AC: 10007705220198260699 SP 1000770-52.2019.8.26.0699, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 30/04/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil e trezentos reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)